Tribunal: TJMT
Processo: 1021237-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021237-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOSE DONIZETE NOGUEIRA - CPF: 340.232.401-68 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MARIA VITORIA ALVES MATOS - CPF: 070.377.781-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1021237-87.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial a Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
JOSE DONIZETE NOGUEIRA e MARIA VITORIA ALVES MATOS
.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PLEITO DE ALTERAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA
TAXA SELIC
– IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113 /2021 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Com o advento da Emenda Constitucional no 113, de dezembro/2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 09/12/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

2.

Recuso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos a execução.

O requerido pretende a reforma parcial da sentença, para determinar a incidência da taxa Selic a partir da citação.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente se insurge contra a sentença, alegando que
“
a parte exequente
equivoca-se ao aplicar a taxa SELIC a partir de 12/2021, tendo em vista que a citação do Estado ocorreu na data de 15/05/2023
”.

O pleito recursal não comporta acolhimento.

Após o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF –
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021
– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 20 de junho de 2024.”
(N.U 1010540-39.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. VALOR GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DIREITO DE RESTITUIÇÃO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810 DO STF E N.o 905 DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. (...)

3.
A Emenda Constitucional n.o 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora
devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e,
a partir de 09.12.2021
, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Recurso provido em parte.”
(N.U 1000453-72.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

Assim sendo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024